Tribunal: CARF
Processo: 19515.004975/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004975/2003-96
ACÓRDÃO
1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BUNGE FERTILIZANTES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PASSIVO
FICTÍCIO.
EXIGIBILIDADE
NÃO
COMPROVADA. ART. 40 DA LEI No 9.430/96
Efetuado o lançamento fiscal com fundamento na omissão de receitas por
não identificação da exigibilidade do passivo escriturado na contabilidade,
a identificação da exigibilidade no curso do processo é apta a afastar a
presunção legal.
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. MANUTENÇÃO DE REGISTRO A
CRÉDITO EM CONTA DE PASSIVO DE OBRIGAÇÃO COMPROVADAMENTE
QUITADA. ART. 40 DA LEI No 9.430/96
Efetuado o lançamento fiscal com fundamento manutenção do registro
contábil a crédito sem o lançamento a débito na mesma conta contábil, a
despeito da inquestionada quitação da obrigação, a comprovação de erro
contábil que ensejou o correspondente lançamento a débito em outra
conta do passivo circulante afasta a presunção legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) afastar a proposta de converter o
julgamento em diligência, vencidos os Conselheiros Lucas Issa Halah (relator) e Alexandre Evaristo
Pinto, e (ii) dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência parcial do
crédito tributário e para exonerar parte da exigência tributária remanescente, nos termos do voto
do relator, vencidos os Conselheiros José Eduardo Genero Serra e Neudson Cavalcante
Albuquerque, que davam parcial provimento em menor extensão, afastando a decadência parcial
do crédito tributário. Os Conselheiros Raimundo Pires de Santana Filho e Renato Rodrigues Gomes
acompanharam o voto do relator sobre a decadência pelas suas conclusões. O Conselheiro
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
2
Neudson Cavalcante Albuquerque foi designado para redigir o voto vencedor em relação ao
afastamento da conversão do julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo/SP (fls. 1.713 a 1.720), que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte sobre a cobrança de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), consubstanciada nos autos de infração em questão, pelo
qual cobra-se valores a título do imposto, bem como juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%. Igualmente constam do presente processo os autos de infração reflexos,
cobrando a Contribuição ao PIS, a COFINS e a CSLL, com base nos mesmos elementos de prova que
ensejaram a autuação do IRPJ.
Por bem consolidar os fatos que deram ensejo ao lançamento tributário em
questão, bem como os argumentos trazidos pela Contribuinte em sede de impugnação, com
riqueza de detalhes, colaciono o relatório do Acórdão da DRJ:
1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal que redundou
na lavratura de autos de infração, sendo exigidos os recolhimentos de IRPJ, PIS,
COFINS e CSLL (fls. 704/722), além dos acréscimos legais.
2. Consta do Termo de Verificação e de Constatação Fiscal (fls. 698/703) que a
empresa foi autuada tendo em vista a manutenção no Passivo de obrigações já
quitadas e/ou não comprovadas.
3. Em decorrência disso, foram lavrados os seguintes autos de infração:
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
3
3.1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ. Enquadramento legal: artigos 195,
inciso II, 197, caput e parágrafo único, 224 a 226 e 228 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR/1994) e art. 40 da Lei 9.430/1996.
3.2. Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS.
Enquadramento legal: artigos 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/1970, artigo 24, § 2°,
da Lei n° 9.249/1995, artigos 2°, inciso I, 3°, 8°, inciso I, e 9° da MP 1.212/1995 e suas
reedições, convalidadas pela Lei 9.715/1998;
3.3. Contribuição para 0 Financiamento da Seguridade Social- COFINS.
Enquadramento legal: artigos 1° e 2° da Lei Complementar n° 70/1991, artigo 24, §
2°, da Lei n° 9.249/1995;
3.4. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Enquadramento legal: artigo 2°,
caput e seus parágrafos, da Lei n° 7.689/1988, artigos 19 e 24 da Lei n° 9.249/1995,
art. 1° da Lei 9.316/1996 e art. 28 da Lei 9.430/1996.
4. Em 31/12/2003 (fl. 724), a interessada tomou ciência dos autos de infração e, em
29/01/2004, apresentou defesa, fls. 726/851, alegando em síntese que:
4.1 Não houve a manutenção no Passivo de obrigações já quitadas, mas equivocada
contabilização dos respectivos pagamentos.
4.2 Por ocasião dos pagamentos relativos à conta 2111001 - Fornecedores País -
Diversos, foram utilizadas, inadvertidamente, as contas 2111004 - Fornecedores País
- Matérias Primas e 1141001 - Adiantamento a Fornecedores, 1141002 -
Adiantamento a Fornecedores Serviços e a própria conta 2111001, porém com
cadastros distintos daqueles originalmente utilizados.
4.3 No caso da conta 2111005 - Fornecedores Pais - Embalagens, os pagamentos
foram lançados nas contas 2111011 - Fornecedores Interface e 2111001 -
Fornecedores País - Diversos.
4.4. A impugnante, ao constatar as divergências contábeis acarretadas as por esses
lançamentos, efetuou os devidos acertos, o que é comprovado por seus registros
contábeis.
4.5. A interessada não logrou êxito em identificar e localizar, em tempo hábil, a
documentação relativa aos itens 14, 40, 41, 45, 61 e 65 do Termo de Intimação, de
27/11/2003, mas o faz no presente momento, juntamente com os registros
contábeis e fiscais efetivados.
O Acórdão Recorrido datado de 5 de setembro de 2006, a DRJ São Paulo/SP negou
provimento à impugnação do Contribuinte (Acórdão 16-10.266, de fls. 1.713 a 1.720), nos termos
da ementa a seguir colacionada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
4
Ementa: PASSIVO NÃO COMPROVADO/FICTÍCIO. OMISSÃO DE RECEITA. Caracteriza-
se como omissão no registro de receita a manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
AUTOS REFLEXOS. Aplica-se aos lançamentos reflexos de PIS, COFINS e CSLL o que foi
decidido quanto à exigência matriz, por serem fundamentados nos mesmos
elementos de comprovação.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.731 a 1.761),
reprisando os argumentos trazidos em sua impugnação ao lançamento tributário. Nessa
oportunidade, clama pela conversão do julgamento em diligência, uma vez que a documentação
juntada aos autos comprovaria seu direito.
Levado o processo a julgamento pelo CARF, a Resolução no 1201-000.767 (fls. 1.798
a 1.802) conheceu do Recurso Voluntário e consignou não haver divergência sobre questão de
direito no caso concreto, mas sim sobre os elementos de prova.
A Resolução verificou que a Recorrente desde o início trouxe aos autos elementos
probatórios concatenados e dialogou com os questionamentos sobre eles postos pela fiscalização
e pela autoridade julgadora a quo conforme lhe é autorizado pelo art. 16, §4o do Decreto
70.235/72. Identificou também que a Recorrente trouxe aos autos documentação concatenada e
abordada na peça defensiva para comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo da
pretensão fiscal.
Por fim, foi relevante o fato de em nenhum momento ter sido analisado pelas
instâncias anteriores a linha de defesa da Recorrente, pela qual a migração dos sistemas contábeis
ocasionou os erros na escrita que teriam sido objeto de retificação posterior mediante
reclassificação contábil e baixa por lançamentos a débito em contas contábeis de passivo distintas
daquelas em que os lançamentos a crédito foram efetuados, aptos a demonstrar a inexistência de
passivo fictício.
A Diligência foi determinada com o seguinte escopo:
“i) intime o Recorrente para fazer prova cabal a respeito da migração de
sistemas para o BAAN. Feito isso, manifeste-se a autoridade fiscal em parecer
conclusivo a respeito do ponto;
ii) no mesmo parecer conclusivo, manifestar-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente no sentido da contabilização dos pagamentos
em contas do próprio Passivo Circulante, distintas daquelas originalmente
utilizadas para registro das obrigações e/ou com cadastro diferente daquele
originalmente utilizado.”
O Relatório de Diligência, consignou que “apesar de uma intimação e duas
reintimações conforme identificaremos fls. 1807/1809 datada de 22/06/2023; fls. 2677/2679, de
01/09/2023 e por fim, fls. 2953/2956, de 31/10/2023, a contribuinte não apresentou a cópia do
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
5
Livro Razão analítico de forma integral”, tendo sido apresentados tão somente excertos do Razão
Analítico de Fornecedores e do Diário Auxiliar Analítico.
A autoridade diligenciante considerou imprescindível para o presente caso, “que
tais Livros sejam apresentados de forma integral, sequencial e todo o livro, não apenas páginas
parciais, o que a contribuinte não fez, tampouco justificou porque não teria apresentado tais
livros.”
Diante disso, entendeu inconclusivas as provas, sem, contudo, tecer comentários
sobre o conteúdo material da documentação presente nos autos e apresentada nas respostas às
intimações fiscais.
Intimada a se manifestar, a Contribuinte Peticiona às fls. 3.167 a 3.174 reprisando
sinteticamente alegações de mérito abordando a teleologia da presunção legal de omissão de
receitas em questão e alegando em caráter inaugural a ocorrência de decadência. Alega que:
1. Decorreu o prazo decadencial pois passados mais de 5 anos desde o registro
contábil do passivo, conforme decorreria da teleologia da súmula CARF no
144.
2. Sobre a origem das obrigações e sua exigibilidade (Infração I), alega que as
Notas Fiscais, Razão Auxiliar e do Diário Auxiliar Analítico, declarações e
planilhas presentes às fls. 892/1692 comprovariam sua realidade.
3. Sobre alegação de manutenção no passivo de obrigações já quitadas
(Infração II), alega que a autuação recaiu sobre apenas 2% do passivo total
com fornecedores, que não haveria estouro de caixa e que havia outras
contas com saldos devedores no passivo evidenciando a neutralidade dos
passivos mantidos na escrita por erro na migração dos sistemas contábeis.
4. Aponta fragilidade da acusação e vício por não ter verificado os saldos
devedores das contas de passivo e ativo antes de efetuar o lançamento, e
assevera estar providenciando laudo pericial para informar essa fragilidade
da autuação.
Rebatendo o suposto não atendimento das intimações da autoridade diligenciante,
alega que:
i.
A Recorrente atendeu à intimação sobre o item “i” da Resolução, no
sentido de apresentar esclarecimentos sobre a migração dos
sistemas contábeis para o BAAN, mas que o relatório de diligência
fiscal nada teria dito sobre a referida migração de sistemas, deixando
de atender ao item “i” da Resolução.
ii.
Acerca do item “ii” do relatório de diligência, asseverou que a
autoridade diligenciante não cumpriu a determinação do CARF. Alega
que a Resolução determinou que a autoridade se manifestasse com
base nos documentos presentes nos autos, e que desde o princípio
esclareceu em resposta à Diligência que a documentação que lhe foi
solicitada pela autoridade diligenciante extrapolando o escopo da
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
6
Resolução CARF já se encontrava nos autos (resposta de fls.
1.826/1.827). Além disso, alega que atendeu já a primeira intimação
depurando o material probatório já presente nos autos, montando
um racional explicativo para a autoridade diligenciante e
reapresentando as provas já constantes nos autos para facilitar os
trabalhos fiscais, promovendo a juntada da DIPJ, Balancete, Livro
Diário/DRE, LALUR com a conciliação das contas fornecedores
indicadas nas Contas do Passivo do Livro Razão em discussão (fls.
2.686/2.952), nas quais a Recorrente foi capaz de conciliar 26 itens
(mais da metade das operações em discussão).
Por fim, a Recorrente peticiona nos autos às fls. 3.183 e ss. acostando Parecer
Contábil de fls. 3.185 a 3.216.
É o Relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
A análise de admissibilidade já foi feita pela Resolução CARF, que conheceu do
Recurso Voluntário, tornando-se questão prejudicada.

2
ANÁLISE DA DILIGÊNCIA FISCAL

A Resolução CARF determinou que a DRF de origem procedesse a 2 verificações:

“i) intime o Recorrente para fazer prova cabal a respeito da migração de sistemas
para o BAAN. Feito isso, manifeste-se a autoridade fiscal em parecer conclusivo a
respeito do ponto;

ii) no mesmo parecer conclusivo, manifestar-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente no sentido da contabilização dos pagamentos em
contas do próprio Passivo Circulante, distintas daquelas originalmente utilizadas
para registro das obrigações e/ou com cadastro diferente daquele originalmente
utilizado.”

Cabe, portanto, averiguar se a diligência foi realizada nos termos solicitados.

Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
7
2.1 ANÁLISE DO ATENDIMENTO DA 1a DETERMINAÇÃO DA RESOLUÇÃO
A primeira determinação foi de que a autoridade fiscal averiguasse se havia nos
autos prova da migração de sistema contábil para o sistema BAAN, já que a Recorrente alegou ser
esta a causa dos erros em sua escrita. Para isso, a Resolução CARF determinou também que a
autoridade de origem intimasse o contribuinte para fazer prova da dita migração.
O sucinto Relatório de Diligência (de apenas 4 páginas) nada diz a este respeito. Do
teor de suas “INFORMAÇÕES PREÂMBULARES E RESULTADOS DA DILIGÊNCIA”,
notamos que a primeira determinação deste E. CARF não foi abordada de maneira específica
nem mesmo no início do capítulo, em que a autoridade esclarece o escopo da Diligência. Vale
transcrever o inteiro teor do capítulo em que se relata os trabalhos e se expõe as conclusões fiscais:
“II- INFORMAÇÕES PREÂMBULARES E RESULTADOS DA DILIGÊNCIA
Conforme já mencionado o presente trabalho tem por finalidade comprovar o
efetivo pagamento e contabilização do passivo considerado “a descoberto”
conforme narrativas do Termo de Verificação e de Constatação Fiscal de fls.
704/707, de presente processo.
Entretanto conforme se poderá constatar apesar de uma intimação e duas
reintimações conforme identificaremos fls. 1807/1809 datada de 22/06/2023; fls.
2677/2679, de 01/09/2023 e por fim, fls. 2953/2956, de 31/10/2023, a contribuinte
não apresentou a cópia do Livro Razão analítico de forma integral, pudemos
observar que na impugnação do Auto de Infração, peças de fls. 731 e seguintes, e
tomando como exemplo a fl. 907, demonstrando que existe o Razão Analítico de
Fornecedores, porém foi apresentado de forma fracionada, neste exemplo mesmo
temos a fl. 01 do Razão e em seguida fls. 908 a folha 01 do Diário Auxiliar
Analítico, sempre de forma fracionada, e não se pode olvidar que para o caso
presente torna-se imprescindível que tais Livros sejam apresentados de forma
integral, sequencial e todo o livro, não apenas páginas parciais, o que a contribuinte
não fez, tampouco justificou porque não teria apresentado tais livros.
Circunstâncias estas que fragilizaram a condição indispensável para a comprovação
da contabilização do pagamento e principalmente a característica probatória para os
casos, por isso nos limitamos a prestar os esclarecimentos que constam dos autos e
daqueles que o contribuinte entendeu juntar aos autos após nossas intimações,
ficando inconclusivas tais provas, o que não impede que o julgador ao seu talante, e
se assim entender, julgá-las probantes e assim concluir seu julgamento,
considerando ainda que o presente feito já passou por julgamento der primeira
instância, donde assim, também entendeu àquele julgador, veja-se fls. 1713/1720,
votando pela PROCEDENCIA do lançamento.
Visando facilitar nosso trabalho e o atendimento da contribuinte às nossas
intimações construímos a planilha que foi anexada a nossa intimação de fls.
2957/2959, consolidando as informações por conta, mês e pelo fornecedor
envolvido, justamente para definir que não comprova nada o contribuinte
apresentar contas mesmo que conciliadas por saldos mensais, porque o trabalho da
diligência consiste em informações perfeitamente identificadas, com nomes, datas
e valores, portanto o poder probatório tem que ser robustamente indubitável, o que
não aconteceu.
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
8
Por isso a partir desta planilha e das informações constantes dos autos, vamos
relatar cada um dos itens que compõe o passivo, construindo uma narrativa dos
fatos, entretanto, permanecendo INCONCLUSIVAS as provas juntadas, conforme
demonstraremos em planilha própria.
Baseados na primeira resposta da contribuinte, documentos e transcrições de fls.
1826/2685, construímos a planilha anexada nas fls. 3147/3157, para demonstrar e
narrar os fatos e documentos aqui anexados pela interessada, com as informações
pertinentes. Documentos dos valores listados nas fls. 2547/2587, não constam do
auto. Os documentos apresentados em razão da última intimação, fls. 2685/3146,
donde se pode obter cópia do Livro LALUR; DRE e os Balancetes do período, não
constituíram provas que pudéssemos aproveitar no trabalho.
Era o que tínhamos a relatar”
A despeito de não haver nos autos análise específica relativa à primeira determinação
(avaliar se havia prova da migração dos sistemas contábeis), a análise do teor das intimações fiscais
confirma que já na primeira intimação (fls. 1.807/1.809) intimou-se o contribuinte a apresentar
prova da migração de seus sistemas contábeis para o sistema BAAN. Vejamos o item 2 das fls.
1.807:

“2. Elementos solicitados:
2.1. Apresentar provas documentais, cabais, inequívocas e lícitas, que comprovem a
migração de sistemas para o “BAAN”, conforme mencionado em vosso recurso;”

A Recorrente requereu dilação de prazo de 20 dias pois a documentação era antiga
e pertencia à sociedade incorporada (Fertilizantes Serrana S/A), e a dilação foi concedida (fl.
1.819).
Já em resposta de fls. 1.826 e ss. a Recorrente afirma que a documentação
probatória já se encontrava nos autos, apresenta os esclarecimentos solicitados, anexa novamente
os documentos e monta um racional explicativo segundo o qual entende que restaria
demonstrada a troca de sistema para o sistema BAAN. Vejamos o esclarecimento de fl. 1.826:
“Esclarece a Notificada que todas as provas referentes ao tema dos lançamentos
de “contas passivas”, discutidas já se encontravam disponíveis nos documentos
juntados ao longo do processo administrativo no 19515.004975/2003-96.
Para a melhor compreensão dessa comprovação, a Notificada montou um
racional explicativo, inclusive, depurando o material probatório presente nos
próprios autos, reenviando as provas utilizadas para o desenvolvimento do
racional, conforme elencadas abaixo.
No racional explicativo é possível compreender também a questão da troca de
sistema na qual se refere a peça recursal (BAAN – que ocorreu em alguns casos de
eventos de incorporação/sucessão entre o sistema de uma empresa
incorporada/sucedida por outra empresa incorporadora/sucessora), confira-se:”
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
9

Verifica-se, portanto, que, a despeito da resposta fornecida pelo contribuinte já a
partir da primeira intimação, o relatório de diligência não se manifesta claramente sobre o teor da
determinação. Assim, remanesce dúvida sobre se:
1)
Entendeu insuficiente a prova da migração do sistema contábil; ou
2)
Por um lapso, ao elaborar o Relatório de Diligência, centrou seu
raciocínio e suas conclusões acerca da 2a determinação da resolução,
deixando de consignar no Relatório de Diligência suas conclusões acerca da
1a determinação.
Trata-se de obscuridade ou omissão, e esta relatoria não logrou êxito em identificar
de qual vício se trata, quanto menos em saná-lo, justificando-se nova conversão do julgamento em
diligência para que fique clara a conclusão da autoridade diligenciante acerca da comprovação da
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
10
migração do sistema contábil para o sistema BAAN, bem como para que fiquem claros os motivos
que fundantes da conclusão da autoridade diligenciante acerca deste ponto.

2.2 ANÁLISE DO ATENDIMENTO DA 2a DETERMINAÇÃO DA RESOLUÇÃO
A segunda determinação da Resolução restou assim redigida:
ii) no mesmo parecer conclusivo, manifestar-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente no sentido da contabilização dos pagamentos em
contas do próprio Passivo Circulante, distintas daquelas originalmente utilizadas
para registro das obrigações e/ou com cadastro diferente daquele originalmente
utilizado.”
A determinação tinha escopo bastante específico e visava obter da D. DRF de
origem análise pormenorizada do conteúdo dos esclarecimentos prestados pelo Recorrente, de
que contabilizava os pagamentos dos passivos considerados fictícios mediante lançamentos a
débito em contas do Passivo Circulante distintas daquelas originalmente utilizadas para o registro
a crédito dos passivos considerados fictícias.
A 2a determinação não determinou à autoridade diligenciante que intimasse a
Recorrente para apresentar documentação comprobatória suplementar. Este comando estava
especificamente contido na 1a determinação e a ela delimitado.
A intimação do contribuinte para que apresente documentação comprobatória não
invalida o procedimento e demonstra o interesse da fiscalização na louvável busca pela verdade
material.
Contudo, a ampliação da cognição pela DRF de origem levou a um desvio do escopo
de análise, pois resultou na conclusão fiscal de que a não apresentação do Livro Razão analítico
integral obstaria conclusão definitiva acerca do ponto fulcral controvertido: se o contribuinte
cometeu ou não o erro formal que alega, e se efetuou lançamentos para escriturar, ainda que em
outras contas de Passivo Circulante, os passivos não baixados.
A DRF de origem, portanto, elegeu um standard probatório próprio elevando aquele
prenunciado pela Resolução CARF e, ao não receber a documentação que em seu sentir seria
necessária, deixou de analisar se nos documentos acostados aos autos pelo contribuinte, havia a
demonstração do erro contábil alegado pela defesa que a Resolução CARF buscava verificar.
Veja-se que, ao final, o Relatório de Diligência demonstra certo apego às conclusões
já firmadas tanto pela DRF de origem, quanto pela egrégia DRJ, inclusive mediante redação em
caixa alta para destacar o conteúdo decisório do Acórdão da DRJ de origem:
“Circunstâncias estas que fragilizaram a condição indispensável para a
comprovação da contabilização do pagamento e principalmente a característica
probatória para os casos, por isso nos limitamos a prestar os esclarecimentos que
constam dos autos e daqueles que o contribuinte entendeu juntar aos autos após
nossas intimações, ficando inconclusivas tais provas, o que não impede que o
Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
11
julgador ao seu talante, e se assim entender, julgá-las probantes e assim concluir
seu julgamento, considerando ainda que o presente feito já passou por julgamento
der primeira instância, donde assim, também entendeu àquele julgador, veja-se fls.
1713/1720, votando pela PROCEDENCIA do lançamento.
É verdade que a autoridade fiscal autuante especificou ao contribuinte desde a
intimação de fls. 2.677/2.679 que desejava cópias integrais do LALUR, do Razão Analítico e do
Diário Analítico de algumas contas contábeis, grifando a palavra integrais na reintimação de fls.
2.953/2.956:

Também é verdade que o contribuinte não esclareceu em suas respostas de fls.
2.685 a razão da não apresentação integral, embora tenha apresentado com a segunda
reintimação a cópia integral do LALUR conforme se verifica a partir da fl. 2.966 do e-processo.
Entretanto, isso não supera a elevação do standard probatório promovida pela
autoridade diligenciante, nem a falta de análise da documentação presente nos autos sob o
específico escopo determinado na Resolução, qual seja, de verificar que houve lançamento a
débito em conta distinta de passivo para neutralizar o lançamento a crédito na conta em que
originalmente escriturado com lançamento a crédito o passivo considerado fictício.
Portanto, também quanto a este item faz-se necessário nova conversão do feito em
diligência para que a DRF de origem analise a documentação presente nos autos, que foi
depurada, concatenada e explorada de maneira lógica pela Recorrente a partir da fls. 1.826, de
maneira tal a consignar se esta prova, no estado atual da arte e independentemente de estar
presente a íntegra do Livro Razão (que em uma empresa como a Recorrente certamente ocuparia
dezenas de milhares de páginas) traz o registro e revela materialmente que a Recorrente teria
contabilizado os pagamentos das obrigações consideradas mantidas na contabilidade sem
exigibilidade comprovada em contas do próprio Passivo Circulante, distintas daquelas
originalmente utilizadas para registro das obrigações e/ou com cadastro diferente daquele
originalmente utilizado.
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
12
Apenas com esta resposta isenta de apreciação subjetiva da DRF acerca da
suficiência formal da documentação em questão, poderá este CARF chegar a uma decisão
meritória.
Ademais, aproveitando-se a oportunidade da nova conversão do julgamento em
diligência, não abunda requerer à autoridade diligenciante que verifique e indique se, havendo
prova da migração contábil dos passivos, em que período foram escriturados originariamente pelas
sociedades sucedidas.

3
DISPOSITIVO DA DILIGÊNCIA

Pelo exposto, voto por converter novamente o julgamento em diligência para que a
DRF de origem:

1) Esclareça se estava presente e qual foi a conclusão da autoridade diligenciante
acerca da comprovação da migração do sistema contábil para o sistema BAAN, bem como os
motivos que fundamentaram referida conclusão.
2) Analise a documentação presente nos autos, que foi depurada, concatenada e
explorada de maneira lógica pela Recorrente a partir da fls. 1.826, inclusive o parecer contábil de
fls. 3.185 e ss.; de maneira tal a consignar se esta prova, no estado atual da arte e
independentemente de estar presente a íntegra do Livro Razão, traz o registro contábil que revela
materialmente que a Recorrente teria contabilizado os pagamentos das obrigações consideradas
pela autuação como mantidas na contabilidade sem exigibilidade comprovada, em contas do
próprio Passivo Circulante distintas daquelas originalmente utilizadas para registro das obrigações
e/ou com cadastro diferente daquele originalmente utilizado. Esclarecendo os motivos que
fundamentaram a conclusão tomada para cada item em questão.
3) Aproveite a oportunidade da nova conversão em diligência para verificar e
indicar quando foram originariamente escriturados pelas sociedades sucedidas os passivos que
dispararam a presunção do art. 40 da Lei no 9.430/96, podendo, para atender a este item, intimar
o Contribuinte a apresentar documentação complementar.
Vencido na diligência, passo a me manifestar sobre a preliminar de diligência e as
questões de mérito.

4
– PRELIMINAR DE MÉRITO - DECADÊNCIA

O Recorrente traz de forma inédita na manifestação sobre a diligência o argumento
de que teria sido operada a decadência, nos termos da Súmula CARF no 144.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
13

“Súmula CARF no 144
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”),
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo, tributando-se a
irregularidade no período de apuração correspondente.”

Trata-se de matéria de ordem pública que, suscitada a qualquer momento, deve ser
conhecida.
Na visão da defesa, se a presunção legal que deu causa à autuação caracteriza-se no
momento do registro contábil do passivo e se o lançamento correspondente deve ser feito
relativamente ao período de apuração em que houve tal registro, seria também este o termo inicial
do prazo decadencial a que diz respeito o art. 150, parágrafo 4o do CTN.
O tema é interessante e comporta duas vertentes. A vertente usualmente encampada
pelas autoridades fiscais é a de que a Súmula CARF no 144 não define o termo inicial do prazo
decadencial, mas tão somente o período de apuração em relação ao qual o tributo deve ser lançado.
Segundo esta vertente, o lançamento tributário não seria afetado pela decadência,
pois o art. 40 da Lei no 9.430/96 elegeria como fato presuntivo também a mera manutenção do
passivo cuja exigibilidade não seja comprovada, tratando-se de presunção cujo fato presuntivo é
permanente. Verbis:
“Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.”
Já a defesa encampa a segunda vertente, pela qual não podem haver fatos jurídicos
tributários blindados da decadência, e se eventual lançamento deve ser feito considerando que a
omissão de receitas presumida (o fato gerador presumido) ocorreu no período de apuração em que
originariamente se escriturou o passivo, conforme preconiza a Súmula CARF no 144, ainda que
naquele momento a obrigação fosse exigível, este seria o termo inicial do prazo decadencial.
A primeira vertente sensibiliza, já que de fato os verbos utilizados pelo art. 40 são
tanto escriturar (no caso da não escrituração de pagamentos), quanto manter escrituradas no
passivo obrigações não exigíveis (tanto pela quitação não escriturada, quanto por serem obrigações
inexistentes).
Costuma ela ser defendida com o argumento de que ao momento do registro contábil
uma obrigação pode ser real e ter sua exigibilidade comprovada, mas após a quitação a manutenção
da obrigação no passivo revelaria uma omissão de receitas.
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
14
Ocorre que esta vertente excepciona, sem o devido respaldo em Lei Complementar, a
aplicação dos arts. 150, parágrafo 4o do CTN e mesmo a aplicação do art. 173, I, tornando
inalcançável pela decadência a omissão de receitas.
No caso concreto, observo que a Recorrente tomou ciência da autuação em
31/12/2003 e que os passivos em questão foram escriturados em sua contabilidade no ano-
calendário de 1998.
Observado que não há qualificação da multa de ofício e que o Recorrente era
optante pelo Lucro Real de apuração anual, a decadência potencial verifica-se apenas em relação
ao PIS e COFINS reflexos, pois de apuração mensal, relativos aos períodos de apuração de janeiro
de 1998 a novembro de 1998.
O Contribuinte alega que a escrituração de tais passivos era anterior a 1998 e só
foram transpostos para a escrita da Recorrente por ocasião de eventos sucessórios. Entretanto, a
demonstração da data em que cada passivo foi escriturado em sua conta devedora original não foi
objeto de discriminação e demonstração pelo contribuinte, razão pela qual toma-se como
premissa as datas de ocorrência dos fatos geradores tais quais apurados pela fiscalização.
Sobre a alegada exigência de pagamento para computar-se a decadência nos
termos do art. 150, parágrafo 4o do CTN, vale esclarecer a interpretação deste Conselheiro acerca
do Tema no 163 dos Recursos Repetitivos.
Na tentativa de definir a exegese vinculante do dispositivo, o Superior Tribunal de
Justiça Julgou o Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos
(Repetitivo de Tema no 163) prevista no artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.
Transcrevamos a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173,
I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
15
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco
constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante
doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas
gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de
ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial
rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro
dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que
se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário,
ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal
(Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro",
3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano
Amaro,
"Direito
Tributário
Brasileiro",
10a
ed.,
Ed.
Saraiva,
2004,
págs.

396/400;
e
Eurico
Marcos
Diniz
de
Santi,
"Decadência
e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo
sujeito a lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de
pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou
adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis
ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii)
a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em
26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados,
tendo em vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o
Fisco
efetuasse
o
lançamento
de
ofício
substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
16

O julgamento deu ensejo à edição da Súmula 555 pelo STJ:
“Súmula 555
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”
A interpretação firmada pelo STJ deve ser reproduzida pelos conselheiros do CARF,
por obrigação regimental. Ocorre que não existe consenso sobre quais seriam os requisitos eleitos
pelo STJ como aptos a ensejarem a aplicação do artigo 150, parágrafo 4o do CTN.
A variedade de posicionamentos foi bem sumarizada pela Conselheira Lívia de Carli
Germano, no Acórdão 9101-005.323, de 14 de janeiro de 2021, cujo seguinte excerto passo a
transcrever:
“A partir de tal repetitivo, desenvolveram-se basicamente duas grandes linhas de
pensamento: (i) a confere importância à “atividade” do contribuinte a ser
homologada (detalharemos as posições oportunamente), e (ii) a que apenas
considera o efetivo pagamento do tributo como capaz de atrair a contagem do
prazo decadencial a partir do fato gerador e, assim, o artigo 150, § 4°, do CTN
(posição defendida pela Fazenda Nacional nos presentes autos).
Os que defendem que é necessário o efetivo recolhimento se apegam à
literalidade do artigo 150 do CTN – que, realmente, faz referência à “pagamento
antecipado” - para dizer que o que se homologa é apenas o pagamento efetuado
pelo contribuinte. Assim, uma vez constatada a ausência de recolhimentos, o
prazo decadencial já passa a ser regido pelo artigo 173, I, do CTN.
Dentro dessa linha (dos que exigem efetivo pagamento), há (i) aqueles que
consideram que apenas o efetivo recolhimento de tributos (DARF) é capaz de
fazer com que o prazo decadencial tenha início a partir do fato gerador, nos
termos do artigo 150, §4o, do CTN, e (ii) aqueles que aceitam, além de DARF, a
quitação de tributos via compensação (DCOMP). E ambas essas linhas se
subdividem entre (a) aqueles que exigem o recolhimento dos tributos em questão
no valor e na modalidade/regime objeto da autuação fiscal e (b) aqueles que
consideram que qualquer pagamento efetuado para determinado tributo atrai a
regra do artigo 150, §4o, do CTN.
Em lado oposto estão os que adotam a chamada “teoria da atividade” e,
basicamente, interpretam o repetitivo e a Súmula do STJ como dando importância
não apenas ao pagamento do tributo, mas a alguma atividade do sujeito passivo
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
17
que já permita à fiscalização revisar a apuração efetuada e, se for o caso, produzir
a respectiva autuação fiscal.
Dentre os que reputam a “atividade” como importante para atrair a contagem da
decadência a partir do fato gerador (por aplicação do artigo 150, §4o, do CTN)
estão aqueles que (i) apenas consideram declarações com efeitos de confissão de
dívida; (ii) consideram declarações apresentadas ao fisco com ou sem efeitos de
confissão de dívida, mas desde que tais declarações não sejam desconsideradas
pela fiscalização; e (iii) consideram quaisquer declarações apresentadas ao fisco,
com ou sem efeitos de confissão de dívida, validadas ou não pela fiscalização. E,
dentro de cada uma dessas três linhas, há aqueles que (a) apenas consideram
declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar; (b) consideram
declarações que efetivamente reportem crédito tributário a pagar ou que revelem
apuração negativa de base de cálculo; (c) consideram declarações com ou sem
crédito tributário a pagar, com base de cálculo positiva ou negativa, ou mesmo
zeradas.
Cada linha tem argumentação própria e fundamentação congruente. E é em razão
de toda essa criatividade que a jurisprudência deste CARF oscila bastante, a
depender do caso concreto.”
Às vertentes relacionadas com bastante perspicácia pela Conselheira, acrescento a
corrente pela qual não basta o pagamento ou a atividade, isoladamente, sendo necessário tanto o
pagamento quando a declaração com efeitos constitutivos.
E considerando essas vertentes, o Relator Caio Cesar Nader Quintella bem
consignou no Acórdão no 9101-004.944 o posicionamento que vem sendo adotado pela CSRF:
“O entendimento atual desta E. Corte administrativa, interpretando e observando
o efetivo teor da decisão alcançada pelos Exmos. Ministros do E. STJ no
julgamento do REsp n° 973.733/SC, é de que pagamentos e retenções do mesmo
tributo objeto do crédito exigido, no mesmo período abrangido no lançamento de
ofício, bastam para configurar recolhimento a ser homologado, atraindo a regra
decadencial do art. 150, §4o do CTN. Também, em muitos casos, aceita-se a
constituição definitiva, por instrumento legal hábil, dos mesmos tributos lançados
no período autuado para atrair essa norma de caducidade.
Não se exige, para a atração de tal regra especial de caducidade, o pagamento
parcial antecipado do mesmo e específico tributo sob exigência na Autuação.
Entende esse Conselheiro que, se assim fosse, estar-se-ia diante de verdadeiro
paradoxo, cujo resultado seria a virtual inaplicabilidade prática do art. 150, §4o do
CTN na contagem do prazo decadencial de tributo objeto de Autuação fiscal – o
que, claramente, não restou estabelecido no precedente julgado pelo E. STJ e
tampouco revela ser a mens legis incutida nas disposições do §4o do art. 150 do
CTN.
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
18
Ilustrando e, exatamente, versando sobre esta matéria, confira-se o
recente v. Acórdão no 9101-004.410, proferido por esta mesma 1a Turma
da CSRF, de votação unânime e relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal
Wagner, publicado em 07/01/2020:
(...)
Mais do que isso, a definitiva superação institucional dessa tese fazendária,
agora trazida diante deste N. Colegiado, fica claríssima na observação do ratio
contido nas Súmulas CARF no 99, no 135 e no 138:”

Este Relator tem se filiado à “teoria da atividade” em sua forma mais ampla (cf. “iii”,
“c”, acima), interpretando o repetitivo do STJ e a Súmula STJ 555 como significando que não apenas o
pagamento, mas também a apresentação de declaração, com ou sem efeito de confissão de dívida,
com ou sem tributo a pagar, atrai a contagem do prazo decadencial pelo artigo 150, §4o, do CTN.
No caso em questão, portanto, para concluirmos pela decadência em relação ao PIS
e à COFINS dos períodos de apuração de janeiro a novembro de 1998, bastaria, portanto, verificar
que nos períodos houve algum recolhimento de PIS e COFINS, ou que houve alguma declaração
informando ter o contribuinte auferido receitas tributáveis pelos respectivos tributos nos
períodos, do que faz prova a DIPJ conforme se verifica à fl. 22.
De toda forma, a DIPJ era instrumento de confissão de dívida até o ano-calendário
de 1998, já que a partir de então tal papel foi atribuído à DCTF, nos termos da IN no 14/2000.
Pelo exposto reconheço a decadência parcial relativamente ao PIS e à COFINS dos
períodos de apuração de janeiro a novembro de 1998.

5
- MÉRITO
Caso superada a proposta de retorno dos autos à autoridade diligenciante, cabe-nos
avaliar se há a prova de que (i) os passivos cuja exigibilidade se considerou não comprovada não
seriam fictícios e (ii) aqueles passivos não baixados em suas próprias contas contábeis teriam sido
baixados em outra conta de passivo.
Para nossa análise, devemos considerar o racional explicativo dos lançamentos
contábeis e dos erros de migração dos sistemas contábeis no bojo de sucessivas incorporações
societárias, que permeiam sua defesa para todos os itens autuados, que o contribuinte apresenta
nos autos a partir da fl. 1827, utilizando como exemplo o item 40 da autuação.
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
19
A Recorrente alega que a chave para compreender os equívocos contábeis
encontra-se na sucessão da FERTISUL pela FERTILIZANTES SERRANA M JUNHO DE 1998
(posteriormente sucedida pela BUNGE).
O Quadro Resumo dos lançamentos contábeis que antecede a análise de cada
lançamento esclarece o ocorrido:

O Recorrente passa a analisar cada passo dos lançamentos:

Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
20

Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
21

Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
22

Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
23

Este é o exemplo trazido pelo contribuinte, que demonstra a causa do erro
(sucessivas incorporações com alteração nos planos de contas e sistemas contábeis) e os
lançamentos feitos para neutralizar o equívoco.
O contribuinte ainda traz 20 exemplos seguindo esse racional e organiza a
documentação para que a autoridade diligenciadora chegue a suas conclusões seguindo o racional
exposto.

Do racional exposto e demonstrado pelo contribuinte, concluo haver prova cabal de
erro nos lançamentos contábeis por ocasião da quitação das obrigações, decorrente das
sucessivas incorporações e da migração dos sistemas contábeis, superando portanto o item “i” da
Resolução CARF.
Esta conclusão será premissa de análise dos itens 1 e 2 da autuação.

Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
24
5.1 CONSTATAÇÃO 1 DO TCF – PROVA DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES

Este tópico trata apenas dos itens 14, 40, 41, 45, 61 e 65 do Relatório Fiscal,
conforme consta nas páginas 704 e 705 pertencentes ao Termo de Verificação Fiscal. Versa,
portanto, sobre 6 dos 46 passivos questionados pela autuação.
Para estes itens, a autuação não questionou propriamente a baixa contábil das
obrigações, mas a exigibilidade das obrigações quando lançadas a crédito fazendo nascer na escrita
do contribuinte o passivo. Vejamos o excerto do TVF:

Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
25

5.1.1 ITEM 14 – FORNECEDOR ULTRAFÉRTIL

O Acórdão Recorrido considerou a insuficiente a comprovação da exigibilidade do
passivo, nos seguintes termos:

A estas considerações, o Recurso Voluntário asseverou:

Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
26

Análise: de fato o lançamento a crédito questionado encontra-se indicado à fl. 320
contra o CNPJ 024760026/0011-08 (vide CNPJ indicado na fl. 314), coincidente com o da nota
fiscal.
A divergência de valores foi esclarecida e a divergência de datas é justificável diante
das sucessivas migrações contábeis. Entendo, no contexto, portando comprovada a exigibilidade
do passivo, afastando a autuação quanto a este item.

5.1.2 ITENS 40, 41 E 45 - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

O Acórdão Recorrido considerou insuficiente a comprovação da exigibilidade do
passivo, nos seguintes termos:

Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
27

Em Recurso Voluntário, asseverou –se:
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
28

Análise: a singela divergência de datas entre a nota fiscal e o lançamento contábil
teve causa comprovada e, juntamente com a vinculação dos lançamentos contábeis, foram
minuciosamente explicados no primeiro exemplo usado pelo contribuinte para esclarecer o
racional de contabilização e ajustes para sanar divergências na migração de sistemas contábeis.
A divergência de CNPJ, todos da Petrobrás mas de estabelecimentos diferentes é
recorrente e praticamente endêmica a todas as operações com empresas estatais e sociedades de
economia mista. Além disso, as notas fiscais coincidem em valores na casa dos centavos.
Considero portanto comprovada a exigibilidade do passivo.

Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
29
Análise: a singela divergência de datas entre a nota fiscal e o lançamento contábil
consta do DETALHAMENTO DA CONTA FORNECEDORES fornecida pelo contribuinte em
fiscalização, fl. 332. De todo modo, tais divergências tiveram causa comprovada (migração
contábil) conforme o racional dos equívocos de contabilização e ajustes para sanar divergências na
migração de sistemas contábeis.
A divergência de CNPJ, todos da Petrobrás mas de estabelecimentos diferentes é
recorrente e praticamente endêmica a todas as operações com empresas estatais e sociedades de
economia mista. Além disso, as notas fiscais coincidem em valores na casa dos centavos.
Considero portanto comprovada a exigibilidade do passivo.

Análise: No item 45, o TVF aponta apenas a divergência de CNPJ. Ambos da mesma
empresa, mas de estabelecimentos diferentes, o que é recorrente e praticamente endêmico a todas as
operações com empresas estatais e sociedades de economia mista. As notas coincidem em valores,
na casa dos centavos, e não se questionou divergência entre a data de contabilização e a data da
nota.
Considero portanto comprovada a exigibilidade do passivo.

Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
30

5.1.3 ITENS 61 E 65 – IND E COM DE PLÁSTICOS ZARAPLAST
O Acórdão Recorrido considerou a insuficiente a comprovação da exigibilidade do
passivo, nos seguintes termos:

Em Recurso Voluntário, o contribuinte assevera;

Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
31

Análise: seguindo o mesmo racional desenvolvido para os itens anteriores e o
contexto dos equívocos na migração de sistema contábil esclarecido e demonstrado pelo
Contribuinte, entendo comprovada a exigibilidade de tais passivos, notadamente quanto ao item
65, já que a nota fiscal apresentada coincide em valor com o lançamento contábil.

5.1.4 CONCLUSÃO DO ITEM 5.1
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário relativamente à constatação 1
do Termo de Constatação fiscal, de fls. 704.

5.2 CONSTATAÇÃO 2 – PROVA DA BAIXA CONTÁBIL DE OBRIGAÇÕES JÁ QUITADAS
Partindo da premissa já estabelecida de que houve erros contábeis decorrentes das
sucessivas incorporações e da migração do sistema contábil, conforme estabelecemos no item 5
deste voto, cabe avaliar se há prova de que cada um dos 40 lançamentos a crédito no passivo
ainda não analisados neste Recurso, foram baixados mediante lançamentos a débito em outras
contas do passivo, ambas posteriormente ajustadas para garantir sua neutralidade. Digo 40, e não
Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
32
46, pois para os itens já avaliados no Tópico 5.1 deste Recurso o TVF não questiona falta de baixa
do passivo, mas sim falta de comprovação da causa do lançamento original a crédito na conta de
passivo correspondente.
O Parecer Contábil acostado pela Recorrente logrou êxito em proceder à conciliação
dos lançamentos para 40 dos 46 itens objeto do lançamento, e não logrou êxito apenas para os
seguintes 6 itens.

Destes, os itens de no 14 e 65 já foram tratados no tópico 5.1 deste Voto, e já foi
afastada a autuação com relação a eles dado que, embora não identificada a baixa contábil do
passivo, a autuação fundamentou a omissão nestes 2 casos não na manutenção de passivo
quitado, mas na escrituração de passivo não comprovado.
Assim, impertinente neste momento cogitar da baixa dos passivos relativamente a
ambos estes itens.
Seguindo à análise somente dos itens não tratados no tópico 5.1, verifico que a
demonstração foi suficiente e conseguiu vincular os lançamentos contábeis e demonstrar que os
lançamentos a crédito que remanesceram no Passivo Circulante após a quitação das obrigações
foram inicialmente baixados via lançamento a débito em outra conta do passivo circulante, com
indicação detalhada sobre cada lançamento indicando o número da nota fiscal, datas dos
lançamentos, código do fornecedor, números das contas contábeis, números dos lançamento
contábeis e folhas de ambos. Vejamos a título exemplificativo:
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
33

Assim, merece provimento o Recurso, exceção feita aos itens 3, 4, 9 e 57 do
lançamento fiscal, cuja baixa não restou identificada nem mesmo pelo Recorrente, a seguir
identificados conforme consta no Termo de Constatação Fiscal:
CONTA 2111001
FORNECEDOR: ULTRAFERTIL S/A
CIA 830 CNPJ: 02476026/00005-60 VALOR
3 IRE98370006 01/11/1998 4900510430981126, RE0004565 270.893,16 C
4 IRE98370007 01/12/1998 4900360290000000, REC007152 38.584,80 C
9 IRE98370007 01/12/1998 4900480160981231, RE0008241 40.764,84 Ç
CONTA 2111005
FORNECEDOR: INPLAC IND DE PLASTICOS S/A
CIA 870 CNPJ: 82956889/0001-40
57 IRE 98170181 01/06/1998 NFR0500610558 21.566,82 C

6
ALEGADA EXISTÊNCIA DE ATIVOS EM MONTANTE SUFICIENTE PARA QUITAR OS
PASSIVOS NÃO BAIXADOS.
O Contribuinte traz na petição que apresenta o parecer contábil o argumento de
que teria ativo suficiente para compensar os passivos não baixados. Demonstrando o fato alegado.
Trata-se de argumento que até então não havia sido colocado precisamente desta
forma, quanto menos demonstrado claramente.
De todo modo, é irrelevante, que só confirma pertinência da presunção
estabelecida pelo art. 40 da Lei no 9.430/96. Afinal, a título meramente ilustrativo e partindo do
racional que permeia a presunção do artigo 40, se houvesse passivo quitado com recursos à
margem da contabilidade, evidentemente que esse movimento preserva os ativos contabilizados
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
34
da Recorrente. Vale dizer, se os passivos foram quitados com Caixa 2 e por isso não foram
baixados (para não demonstrar a existência de Caixa 2), é natural que se preserve intacto o Caixa
1.
A tese, portanto, não socorre o contribuinte.
7
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para exonerar
parcialmente as exigências, mantendo-as unicamente com relação aos itens 3, 4, 9 e 57 do Termo
de Constatação Fiscal, relativamente aos tributos não abarcados pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque – Redator Designado
O Ilustre Relator trouxe a proposta inicial de conversão do julgamento em
diligência, considerando que a diligência anterior não havia sido cumprida a contento pela
Administração Tributária. Contudo, apesar das falhas da diligência apontadas pelo Relator, o
Colegiado entendeu que o processo estava apto para ser julgado. Desta feita, coube a mim a
redação do necessário voto vencedor que afasta a proposta de diligência.
Ao converter o julgamento em diligência, esta Turma determinou que a
Administração Tributária adotasse as seguintes providências (fls. 1801):
i) intime o Recorrente para fazer prova cabal a respeito da migração de sistemas
para o BAAN. Feito isso, manifeste-se a autoridade fiscal em parecer conclusivo a
respeito do ponto;
ii) no mesmo parecer conclusivo, manifestar-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente no sentido da contabilização dos pagamentos em
contas do próprio Passivo Circulante, distintas daquelas originalmente utilizadas
para registro das obrigações e/ou com cadastro diferente daquele originalmente
utilizado.
O contribuinte foi intimado por várias vezes e apresentou um conjunto de
documentos de considerável volume. Contudo, a fiscalização entendeu que tais documentos não
poderiam levá-lo a uma conclusão definitiva, pois não foram fornecidas cópias integrais dos livros
requeridos, conforme a motivação a seguir transcrita (fls. 3158):
Conforme já mencionado o presente trabalho tem por finalidade comprovar o
efetivo pagamento e contabilização do passivo considerado "a descoberto"
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
35
conforme narrativas do Termo de Verificação e de Constatação Fiscal de fls.
704/707, de presente processo.
Entretanto conforme se poderá constatar apesar de uma intimação e duas
reintimações conforme identificaremos fls. 1807/1809 datada de 22/06/2023; fls.
2677/2679, de 01/09/2023 e por fim, fls. 2953/2956, de 31/10/2023, a
contribuinte não apresentou a cópia do Livro Razão analítico de forma integral,
pudemos observar que na impugnação do Auto de Infração, peças de fls. 731 e
seguintes, e tomando como exemplo a fl. 907, demonstrando que existe o Razão
Analítico de Fornecedores, porém foi apresentado de forma fracionada, neste
exemplo mesmo temos a fl. 01 do Razão e em seguida fls. 908 a folha 01 do Diário
Auxiliar Analítico, sempre de forma fracionada, e não se pode olvidar que para o
caso presente torna-se imprescindível que tais Livros sejam apresentados de
forma integral, seqüencial e todo o livro, não apenas páginas parciais, o que a
contribuinte não fez, tampouco justificou porque não teria apresentado tais
livros.
Circunstâncias estas que fragilizaram a condição indispensável para a
comprovação da contabilização do pagamento e principalmente a característica
probatória para os casos, por isso nos limitamos a prestar os esclarecimentos que
constam dos autos e daqueles que o contribuinte entendeu juntar aos autos após
nossas intimações, ficando inconclusivas tais provas, o que não impede que o
julgador ao seu talante, e se assim entender, julgá-las probantes e assim concluir
seu julgamento, considerando ainda que o presente feito já passou por
julgamento der primeira instância, donde assim, também entendeu àquele
julgador, veja-se fls. 1713/1720, votando pela PROCEDÊNCIA do lançamento.
O Colegiado concordou com o Relator quando este afirma que a diligência não foi
realizada a contento, na medida em que a fiscalização dispensou sumariamente a análise das
provas apresentadas pelo contribuinte, por não ter sido apresentado o “Livro Razão analítico de
forma integral”. Realmente, tal fato é lamentável, pois a atividade de valorar as provas do
processo depende de um conjunto de ponderações que fica aquém do ideal quando apenas uma
das partes se manifesta, no caso, o contribuinte.
Todavia, o Colegiado entendeu que nova diligência não seria profícua, considerando
que o contribuinte já havia exaurido o seu dever de apresentar provas e a fiscalização declinou da
oportunidade de apresentar a sua análise dessas provas, como parte que é do processo. Assim, o
entendimento preponderante no Colegiado foi no sentido de julgar o processo no estado em que
se encontra.
Diante das razões acima expostas, o Colegiado entendeu que deve ser rejeitada a
proposta de diligência, dando continuidade à apreciação do presente recurso voluntário, o que foi
feito nos termos do voto complementar do Ilustre Relator.

(assinado digitalmente)
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.955 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004975/2003-96
36
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 3253
DF CARF MF
Original